Tribunal: TJDFT
Processo: 0717351-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717351-38.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JONATTAN DIAS TRINDADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 1.435,18g (UM MIL QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO GRAMAS E DEZOITO CENTIGRAMAS) DE “MACONHA”. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A compensação entre circunstâncias atenuantes e agravantes na segunda fase da dosimetria da pena não implica em sua desconsideração nas demais apreciações do Magistrado. No caso, a compensação entre a reincidência e a confissão espontânea não influi na fixação do regime prisional ou na análise da concessão dos benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena. 2. Muito embora tenha sido o apelante condenado a pena superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a reincidência obsta, em regra, a fixação do regime inicial semiaberto de cumprimento de pena na hipótese. 3. Considerar a reincidência para agravar a pena do réu e para justificar a adoção de regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso do que aquele indicado pelo quantum de pena não caracteriza bis in idem, nos termos da jurisprudência sobre a matéria. 4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), às penas de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, no valor mínimo legal. O recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal a que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta que, quando a pena imposta é inferior à 8 (oito) anos e a reincidência é utilizada para compensar a atenuante da confissão, não pode ser avocada a reincidência também para justificar a imposição do regime inicial mais gravoso, sob pena de violação ao princípio do ne bis in idem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AREsp 1522975/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/11/2021). Outrossim, “A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, enseja deficiência de fundamentação no recurso especial, não permitindo a exata compreensão da controvérsia, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Incidência da Súmula 284-STF.” (AgInt no AREsp n. 1.901.302/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/5/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “A fixação do regime prisional segue as regras do artigo 33 do Código Penal. A dosimetria da pena, por sua vez, respeita os critérios definidos pelos arts. 59 e 68 do Código Penal. Assim, inexiste bis in idem quando a reincidência é utilizada para agravar a pena, na segunda fase da dosimetria da pena, e, novamente, para fundamentar o regime mais gravoso.” (AgRg no AREsp n. 2.027.101/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 31/3/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009